Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748506-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS ALBERTO LOPES NETO IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. Cristina Maria Pinto dos Reis Cruz, advogada inscrita na OAB/DF n° 64.344, com pedido liminar, cujo objeto é a soltura do paciente LUIS ALBERTO LOPES NETO, o qual foi preso em flagrante em 22/08/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, sendo que, nos autos de número 0711804-97.2024.8.07.0005, referente ao Auto de Prisão em Flagrante no 777/2024-31a DP, Ocorrência Policial n.o 2.441/2024-31a DP, indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada quando da audiência realizada perante o Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Em seu arrazoado, a impetrante alega que a prisão do paciente se deu em razão da suposta prática de crime que não apresentou gravidade em concreto vez que não cometido mediante violência ou grave ameaça contra pessoa. Sustenta que o paciente tem dois filhos menores que dependem economicamente dele que trabalha em lava jato e com fretes e possui residência fixa. Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não há elementos concretos a indicar que, colocado em liberdade, o paciente apresente risco à aplicação da lei penal. Defende que a existência de outra ação penal em curso não é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão preventiva. Afirma que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva. Sustenta que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Assevera que, por se tratar de paciente com residência fixa e ocupação lícita, assistido por advogado particular e que foi citado pessoalmente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID 54866128): “O requerente foi preso no dia 22/08/2024, em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A defesa argumenta que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça contra a pessoa e que o requerente possui residência fixa, trabalho lícito e filhos menores. Contudo, tais alegações, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, especialmente quando a conduta reincidente e o histórico criminal do acusado recomendam a manutenção da custódia cautelar. O requerente possui um extenso histórico criminal, incluindo delitos patrimoniais. Além disso, há registros recentes de sua liberação provisória após a prática de outros crimes, evidenciando o risco de reiteração delitiva. Esses elementos demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de manter sua prisão para evitar novos crimes e assegurar a ordem pública. Ademais, os argumentos trazidos pela defesa já foram analisados quando da conversão da prisão em flagrante para preventiva, ocasião em que se concluiu pela inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco que o acusado representa à sociedade. Por fim, o argumento de que eventual condenação poderia resultar em pena de regime diverso do fechado não é suficiente para revogar a prisão preventiva, visto que esta possui natureza cautelar, enquanto a prisão-pena será aplicada em momento oportuno, após o devido processo legal. A prisão preventiva visa resguardar a ordem pública e o bom andamento da instrução criminal, sendo fundamentada no risco concreto de reiteração criminosa.”. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pela ata da audiência de custódia, e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial e na audiência de instrução. Com efeito, oque justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração o fato de que o paciente responde a outro processo pelo mesmo delito de furto qualificado ocorrido em 12 de fevereiro deste ano (autos no 0712124-50.2024.8.07.00050), além do fato de que, recentemente em 2023, finalizou o cumprimento de pena privativa de liberdade, voltando a ser preso em flagrante novamente, pela prática de crime patrimonial que se apura nos autos de origem. É o que se observa da Folha de Antecedentes Penais - FAP acosta aos IDs 66201376/66201385. Portanto, o caso revela a gravidade da conduta do acusado, que respondendo a mais uma ação em curso para apuração de outro crime de furto, mesmo assim praticou novo crime. Ademais existem outros delitos aos quais respondeu ou está em investigação, citados no histórico criminal de sua FAP, que revelam que o paciente apresenta periculosidade e indicando concretamente a reiteração criminosa. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, e que já foram objetos de análise na origem onde se observa que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido mais uma vez por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 05/11/2024. Por fim, verifica-se que não há excesso de prazo na prisão do paciente e os autos encontram-se aguardando a juntada de alegações finais tendo em vista a conclusão da instrução do processo. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição dos acusados, de modo que, estando os pacientes presos, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator